Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-09.2022.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-09.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE CAROLINA TUZZIN - CPF: 056.320.191-60 (APELANTE), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. FIES. DISCIPLINAS EM REGIME ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO E UTILIZADO. DÍVIDA EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada por instituição de ensino superior, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 53.111,12, decorrente de mensalidades educacionais e disciplinas cursadas em regime especial no ano de 2017..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o histórico escolar e extrato financeiro constituem prova escrita apta a embasar ação monitória; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades educacionais; e (iii) saber se a existência de financiamento estudantil pelo FIES afasta a responsabilidade do estudante pelo pagamento de disciplinas cursadas em regime especial e valores não cobertos pelo financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de prestação de serviços educacionais, ainda que desprovidos de assinatura física, quando acompanhados de documentos que evidenciam a efetiva prestação do serviço, como histórico escolar e extrato financeiro, constituem prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula no 247 do STJ.

Não há prescrição da pretensão de cobrança, pois os débitos possuem vencimentos ocorridos entre abril e dezembro de 2017, tendo a ação sido proposta em abril de 2022, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

Comprovada a frequência da aluna nas disciplinas e sua aprovação acadêmica, evidencia-se a efetiva prestação do serviço educacional, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a pretensão de afastar o pagamento sob o argumento de cláusula contratual de cancelamento automático por inadimplemento.

A cobertura integral do curso pelo FIES não exclui a responsabilidade do estudante por valores não abrangidos pelo financiamento, como disciplinas cursadas em regime especial ou encargos decorrentes da ausência de aditamento regular do contrato de financiamento.

Inexistindo prova de que as disciplinas cursadas ou as parcelas cobradas estavam abrangidas pelo financiamento estudantil, permanece hígida a obrigação da estudante de quitar os valores correspondentes aos serviços educacionais efetivamente usufruídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. O contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que sem assinatura física, constitui prova escrita apta a embasar ação monitória quando acompanhado de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço. 2. A existência de financiamento estudantil pelo FIES não afasta a responsabilidade do aluno pelo pagamento de valores referentes a disciplinas em regime especial ou parcelas não abrangidas pelo financiamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Aline Carolina Tuzzin em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação Monitória que lhe move Iemat Sociedade Educacional Ltda., julgou improcedentes os embargos monitórios e, consequentemente, procedente o pedido inicial, para constituir, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 53.111,12 (cinquenta e três mil, cento e onze reais e doze centavos), acrescido dos consectários legais. Condenou a ré, outrossim, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a carência da ação por ausência de prova escrita hábil, ao argumento de que os documentos que instruem a inicial são apócrifos e as planilhas de cálculo, unilaterais. Argui, ainda como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão de cobrança, com fundamento no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

No mérito, defende a inexigibilidade do débito, sustentando que seu curso de graduação foi integralmente custeado por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em cota de 100%. Afirma que os contratos de "Regime Especial" não foram por si assinados e que continham cláusula resolutiva que, em caso de inadimplemento da primeira parcela, acarretaria o cancelamento automático do pacto, o que impediria a cobrança. Impugna, por fim, a cobrança de mensalidades regulares, porquanto já estariam cobertas pelo financiamento.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o acolhimento das preliminares para extinguir o feito ou, no mérito, para julgar improcedente a ação monitória.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.
345382375
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Instituição Educacional Matogrossense – Iemat moveu Ação Monitória em desfavor de Aline Carolina Tuzzin, objetivando o recebimento da quantia de R$ 53.111,12 (cinquenta e três mil, cento e onze reais e doze centavos). Alega, em apertada síntese, que é credora de valores decorrentes de mensalidades escolares inadimplidas, relativas a disciplinas cursadas em regime especial e mensalidades regulares do ano de 2017, devidamente atualizadas e acrescidas de encargos contratuais.

Citada, a requerida opôs Embargos à Monitória, defendendo, em síntese, a carência da ação por ausência de prova escrita, ao argumento de que os documentos apresentados são apócrifos e as planilhas unilaterais. Arguiu, ademais, a prescrição da pretensão de cobrança e, no mérito, sustentou a inexistência do débito, por ter sido beneficiária de Financiamento Estudantil (FIES) em cota de 100%, o que cobriria integralmente o curso. Afirmou, ainda, que os contratos de regime especial continham cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento da primeira parcela, o que inviabilizaria a cobrança.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
proferiu sentença, julgando improcedentes os Embargos Monitórios e, consequentemente, procedente o pedido inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora no valor pleiteado.

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, em suma, a necessidade de extinção do feito por ausência de prova escrita válida. Reitera a ocorrência da prescrição da pretensão e a inexistência do débito em razão da cobertura integral pelo FIES, aduzindo, por fim, que a cláusula resolutiva dos contratos de regime especial impede a cobrança. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória.

Analiso, prefacialmente, a alegação de carência da ação por ausência de prova escrita. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu artigo 700, exige para a propositura da ação monitória a prova escrita sem eficácia de título executivo, para além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 247, e o converge no sentido de que o contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que desprovido de assinatura, quando acompanhado de prova da efetiva prestação do serviço (no caso, o histórico escolar e o extrato financeiro), constitui documento hábil a embasar o procedimento monitório.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelada instruiu a inicial com os contratos de matrícula em regime especial, o histórico escolar da aluna e o extrato financeiro analítico. Tais documentos, em conjunto, demonstram a existência da relação jurídica e a probabilidade do direito, preenchendo o requisito legal da prova escrita. A ausência de assinatura física nos contratos eletrônicos, por si só, não desnatura a via monitória, mormente quando há evidências da frequência às aulas e aprovação nas disciplinas.

Rejeito, pois, esta preliminar.

Quanto à prejudicial de prescrição, a Apelante invoca o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que fixa o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Entretanto, pela análise acurada dos autos, observo que os débitos objeto da lide possuem vencimentos entre 15 de abril e 15 de dezembro de 2017. A ação monitória foi proposta em 15 de abril de 2022. Portanto, não se operou a prescrição de qualquer das parcelas cobradas.

Afasto, assim, a prejudicial.

A controvérsia central reside na exigibilidade dos valores cobrados pela instituição de ensino, referentes a disciplinas cursadas em regime especial e mensalidades regulares do ano de 2017, frente à alegação da estudante de cobertura integral pelo FIES e inexistência de contratação formal das disciplinas extras.

Pois bem. É fato incontroverso nos autos, corroborado pelo histórico escolar (id. 345381418), que a apelante, aluna do curso de Odontologia, frequentou e obteve aprovação nas disciplinas "Clínica Integrada II" e "Clínica de Diagnóstico em Odontologia", além de ter concluído o curso em dezembro de 2017. Assim, a prestação do serviço educacional pela apelada, é indiscutível.

Em suas razões, a apelante sustenta a nulidade dos contratos de "Regime Especial" (IDs 345381411 e 345381412) por ausência de assinatura e pela existência de cláusula que previa o cancelamento automático em caso de inadimplemento da primeira parcela. Entretanto, tal argumento não encontra conforto nos autos. Explico.

Em que pese a apelante afirmar que o não pagamento da primeira parcela do contrato resultaria no cancelamento automático do negócio jurídico por previsão expressa no instrumento acordado, observo que tanto a apelante quanto a apelada praticaram atos que demonstraram que as partes tiveram a intenção de manter o contrato em vigor. Tais atos podem ser verificados nos autos por meio do histórico escolar (id. 345381418), onde consta a aprovação da apelante com média final 8,0, na disciplina
"Clínica de Diagnóstico em Odontologia"
, e média final 7,2 na disciplina
"Clínica Integrada II”.

Assim sendo, entendo que andou bem a magistrada
a quo
ao consignar:

“[...]A arguição de que os contratos seriam nulos por força da cláusula que previa o cancelamento automático em caso de não pagamento da primeira parcela beira a má-fé processual. Tal cláusula é uma prerrogativa da instituição de ensino para se desvincular do aluno inadimplente, e não um direito do devedor para se eximir do pagamento por serviço que lhe foi disponibilizado e, ao que tudo indica, usufruído, conforme demonstra seu histórico escolar. Utilizar-se de tal dispositivo para anular a própria dívida é inverter a lógica contratual e violar o princípio do venire contra factum proprium[...]”.

Desse modo, verifico que o comportamento da apelante foi contraditório, no sentido de ter frequentado as aulas do curso contratado e feito as avaliações das disciplinas, demonstrando interesse na manutenção do contrato, e posteriormente, afirmar que não está em débito com a parte apelada, sob a alegação de que o contrato foi cancelado automaticamente com o não pagamento da primeira parcela. Nesse sentido tem se manifestado os Tribunais pátrios.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MATRÍCULA -
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA
- CONDIÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - NÃO QUITAÇÃO - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO - CLÁUSULA CONTRATUAL -
SERVIÇOS PRESTADOS E USUFRUÍDOS PELO ESTUDANTE
- INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO DEMONSTRADO - PARCELAS EM ABERTO - DÍVIDA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. - É vedada a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. O instituto da supressio traduz-se na criação da legítima expectativa em uma das partes de que a outra não reivindicará determinado direito
- Não há que se falar em cancelamento automático do negócio jurídico, em razão de cláusula contratual que estabelece, como condição de validade do contrato, o pagamento da primeira mensalidade, quando comprovada a contratação dos serviços educacionais e a sua efetiva prestação à estudante - Comprovada a dívida, resta configurado o dever da inadimplente de quitar o débito.”
(TJMG, RAC: 10000212393128001, 16a Câmara Cível, Relator.: Rinaldo Kennedy Silva, j. 23.02.2022-grifei).

No que tange à tese de cobertura integral pelo FIES, é imperioso esclarecer que esse financiamento custeia a semestralidade regular do curso, exigindo-se aditamentos periódicos para a renovação do benefício. Disciplinas cursadas em regime de dependência, adaptação ou regime especial, que extrapolam a grade regular ou o valor semestral financiado, muitas vezes não são cobertas automaticamente pelo financiamento, ou exigem aditamento específico que contemple tais valores.

Nessa ordem de ideias, a simples existência de um contrato de FIES com menção a financiamento de 100% não exime o estudante da responsabilidade por valores que, porventura, não sejam repassados pelo agente financeiro por falta de aditamento regular, ou que excedam o teto do financiamento, ou ainda que se refiram a serviços extraordinários (como as disciplinas em regime especial) não abarcados pelo contrato acessório.

In casu
, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Não foi apresentado comprovante de aditamento do FIES para o segundo semestre de 2017 que englobasse a totalidade dos valores cobrados, nem prova de que as disciplinas de regime especial estavam incluídas na cobertura do financiamento contratado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais . Curso de Graduação em Odontologia.
Aluno demandante que reclama cobrança indevida a título de "carga horária excedente", além de danos morais
. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial [...]
Disciplinas colocadas à disposição do aluno . Cobrança devida. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]”.
(TJSP, RAC 10295528720238260001, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 31.10.2024-grifei).

Na mesma toada já se manifestou esta e. Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) . REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL. COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC .
PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO
. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da aluna arcar com valores não cobertos pelo FIES, inclusive em razão de limitações impostas pelo gestor do programa. 6. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável
.
7. Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem como dos termos de aditamento do financiamento estudantil, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES
[...]”.
(RAC 10265948820248110041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 01.10.2025 – grifei).

Em arremate, caberia à apelante provar o fato extintivo do direito da autora, ou seja, o efetivo pagamento ou o repasse do FIES referente especificamente àquelas parcelas. A ausência dessa prova torna o débito exigível, recaindo sobre a estudante, beneficiária direta dos serviços, a responsabilidade pelo adimplemento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026